Tribunal: TJES
Processo: 5018572-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018572-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALDENIR PINTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM CONTA-SALÁRIO. RESTITUIÇÃO PARCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DEVIDA
. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DÉBITO OU NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto por banco contra sentença da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente ajuizada por consumidor aposentado. A sentença determinou o desbloqueio imediato e condenou o banco à restituição de R$ 3.612,49, corrigidos monetariamente, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Também impôs ao banco o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte do banco ao realizar o bloqueio unilateral de valores em conta-salário sem comprovação de débito ou notificação prévia; (ii) determinar se os valores de indenização por danos materiais e morais fixados na sentença foram proporcionais e adequados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A anuência do banco requerido/apelante ao aditamento da inicial afasta a possibilidade do reconhecimento de nulidade no procedimento adotado pelo juízo de origem, que considerou indevidamente cuidar de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, mas adotou o procedimento do art. 303 do CPC. Inteligência do art. 329, inciso II, c/c art. 278 do CPC.

4
.
O bloqueio de valores em conta-salário configura falha na prestação do serviço, especialmente quando realizado sem comprovação documental da existência de débito e sem prévia notificação ao titular da conta, violando normas do Conselho Monetário Nacional e princípios do Código de Defesa do Consumidor.
5
.
A ausência de comprovação, pelo banco apelante, de que o apelado se utilizava dos serviços da conta-salário após a portabilidade salarial, ou de que existia dívida contratual autorizando o bloqueio, reforça a ilicitude da conduta.
6
.
O montante restituído (R$ 3.612,49) foi limitado ao valor efetivamente bloqueado, evitando enriquecimento sem causa, já que o apelado contraiu empréstimos após o bloqueio.
7
.
O
quantum
indenizatório por danos morais arbitrado na sentença de origem em R$ 10.000,00 se revela desproporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo sido reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a reprovabilidade da conduta e o caráter pedagógico da reparação.

8
.
Ausência de alteração no ônus sucumbencial, nos termos da Súmula nº 326 do STJ, e não incidência de honorários recursais (art. 85, §11, CPC), tendo em vista o provimento parcial do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
10
.
O bloqueio unilateral de valores em conta-salário sem comprovação de débito e notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos materiais e morais.
1
1
.
A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do ato ilícito, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, não podendo acarretar o enriquecimento sem causa do beneficiário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 10050501, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação com pedido de tutela antecipada em caráter antecedente movida por
VALDENIR PINTO
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau compreendeu que “
apesar de sustentar um suposto exercício regular do direito de cobrança, ao proceder o bloqueio da quantia para suprir os encargos incidentes sobre a conta do requerente, restou caracterizada a falha na prestação de serviço, na medida em que o requerido não comprova que agiu de boa-fé e notificou previamente o requerente sobre a dívida, bem como quanto a possibilidade de retenção do valor.
” (evento 10050501).

Entendeu que “
o requerente faz jus apenas ao quantum efetivamente bloqueado pelo réu, isto é, R$ 3.612,49 (três mil seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), já que tal quantia corresponde exatamente ao provento líquido mensal. Além disso, o valor total dos empréstimos contratados ultrapassa o montante bloqueado pelo réu, e neste caso, a restituição de quantia não equivalente ao provento do autor caracterizaria enriquecimento ilícito.
” (evento 10050501).

Asseverou que “
utilizando-se do princípio processual da proporcionalidade e sopesando os critérios a saber: a gravidade da situação, o constrangimento experimentado, a situação econômica das partes, as reais circunstâncias do caso, a falha na prestação do serviço, devendo atender à gravidade da lesão, a sua repercussão na esfera dos lesados e ao potencial econômico social do lesante, fixo a indenização por dano moral na quantia líquida de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
” (evento 10050501).

Por conseguinte, confirmou a tutela provisória de urgência de natureza antecipada (evento 10050315) para determinar o imediato desbloqueio e condenar o banco à restituição da quantia de R$ 3.612,49 (três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), corrigida monetariamente pelo INPC desde o empréstimo e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação.

Além disso, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente pelo INPC desde o arbitramento, nos ditames da súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC.

Finalmente, condenou o banco apelante/requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Neste caso, o apelado intitulou a exordial (evento 10050310) de “
medida antecipada de urgência
”, tendo formulado o pedido liminar de desbloqueio de valores e o pleito principal de que o banco requerido se abstivesse de efetivar novos bloqueios, sem qualquer menção ao caráter antecedente de sua pretensão.

O juiz de primeiro grau deferiu “
os efeitos da tutela provisória antecipada requerida em caráter antecedente
” (evento 10050315), com base no art. 300 c/c art. 303, ambos do CPC, e consignou cuidar de “
Ação Cautelar em Caráter Antecedente
” e que a parte autora deveria proceder na forma do art. 303, §1º, do CPC.

Na sequência, o requerente/apelado aditou a petição inicial (evento 10050328), com fulcro no art. 303, §1º, do CPC, defendendo a confirmação da medida de urgência, bem como formulou pedido de indenização por danos materiais e morais, sendo que o banco requerido/apelante, na contestação (evento 10050486) consentiu com a alteração dos pleitos e da causa de pedir.

Na realidade, percebe-se que não estávamos diante de um procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente (art. 305 e seguintes do CPC), porque a petição inicial (evento 10050310) já continha todos os elementos para análise da tutela de urgência de natureza antecipada (art. 300 do CPC) e do pedido principal, bem como que o magistrado adotou indevidamente o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente previsto no art. 303 do CPC, mas considerou cuidar de tutela cautelar.

Contudo, a anuência do banco requerido/apelante ao aditamento da inicial, consoante permissivo do art. 329, inciso II, do CPC, afasta a possibilidade do reconhecimento de nulidade no procedimento adotado pelo juízo de origem, porque a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).

Ao compulsar os autos, observa-se que no dia 31 de agosto de 2021 o banco apelante procedeu ao bloqueio da quantia de R$ 3.612,49 (três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), tendo argumentado na contestação (evento 10050486) que o apelado é titular da conta salário nº 1906353-2, agência 0051 e que “
utilizava-se de diversos serviços bancários, desde o recebimento de salário até cheque especial, débitos automáticos, seguros, saques com cartão e pagamento de títulos, dentre outros
” (fl. 01).

De fato, a portabilidade de salário para outra instituição financeira não desobriga o consumidor do cumprimento das obrigações anteriormente assumidas, contudo, o Banestes S/A não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente o apelado se valia da conta-salário e usufruía dos serviços bancários. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Contrato de abertura de conta salário junto ao banco bradesco, em razão de mudança de instituição para pagamento de servidores, por determinação do ESTADO DO Rio de Janeiro.
Pedido de portabilidade pela autora para que a sua remuneração continue sendo depositada no banco ITAÚ. Cobrança de tarifas pelo bradesco. Sentença proferida pelo douto juízo a quo em relação ao banco bradesco declarando a inexistência de débitos da autora para com o réu por força do contrato de cartão de crédito referido nos autos, condenando o referido réu a restituir à autora, em dobro, todos os valores cobrados a título de tarifas e encargos decorrentes de cartão de crédito.
Em relação ao banco bmg, a sentença foi de correta improcedência dos pedidos, pois os descontos em folha promovidos ocorreram anteriormente e foram legítimos, tendo sido reconhecidos pela autora como sendo a execução de dois contratos de mútuo efetivamente celebrados entre as partes. Inocorrência de danos morais. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0098532-80.2016.8.19.0054; São João de Meriti; Vigésima Quarta Câmara Cível; Relª Desª Andrea Fortuna Teixeira; DORJ 04/03/2021; Pág. 499)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA SALÁRIO COM PORTABILIDADE.
Ausência de movimentação além do recebimento do salário. Vedação de cobrança de encargos e tarifas de manutenção de conta. Ato ilícito configurado.
Inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral in re ipsa. Quantum adequadamente fixado. Observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso conhecido e desprovido. (JECSC; RIn 0300640-32.2015.8.24.0010; Braço do Norte; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana Mendes Bertoncini; Julg. 27/05/2020)

O banco apelante não colacionou aos autos extratos, faturas de cartão, nem demonstrou que houve a contratação de produtos pelo consumidor com débito na referida conta, mas se limitou a argumentar de modo genérico que “
o autor acreditou que, por ter solicitado a transferência de seu salário para outra instituição financeira, estaria dispensada do pagamento dos demais produtos e serviços contratados junto ao banco réu, querendo que o BANESTES custeasse seu jornal, suas doações beneficentes e até mesmo as compras realizadas com seu cartão.
” (fl. 03 do evento 10050486).

Ademais, considero que o bloqueio unilateral e indevido de verbas alimentares pelo banco, realizado sem qualquer notificação prévia ou amparo legal, configura flagrante falha na prestação do serviço, tendo gerado ao apelado danos materiais e morais.

O banco apelante não clarificou que cientificou o consumidor sobre eventual débito que justificasse tal medida drástica e a sua tese defensiva – ainda que sem alicerce documental – implicaria a chancela ao descumprimento das regras do 2º da Resolução nº 3.402, de 06 de setembro de 2006, e do art. 6º, §2º, da Resolução nº 3.424, de 21 de dezembro de 2006, ambas do Conselho Monetário Nacional, então vigentes quando da portabilidade, que preconizavam:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

§ 2º Para efeito do disposto no caput, inciso II, a indicação da conta de depósitos a ser creditada deve ser objeto de comunicação pelo beneficiário à instituição financeira contratada, em caráter de instrução permanente, por escrito ou mediante a utilização de meio eletrônico legalmente aceito como instrumento de relacionamento formal, observada a obrigatoriedade de aceitação pela instituição no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da data do recebimento da referida comunicação.

§ 3º Fica dispensada a indicação referida no § 2º quando se tratar de beneficiário que, na data da entrada em vigor desta resolução, esteja no exercício do direito de utilização da faculdade ali prevista.

Art. 6º O disposto na Resolução 3.402, de 2006, não se aplica à prestação de serviços de pagamento:

[...]

§ 2º É vedado o fornecimento de cartão magnético e de talonário de cheques nos casos em que seja pactuada com o beneficiário a transferência total e automática dos créditos para outras instituições.

Não é crível que – se efetivamente houvesse autorização do consumidor para descontos na conta-salário e a efetiva utilização desta após a portabilidade salarial do aposentado para a conta-corrente no Banco do Brasil – que o Banestes S/A deixaria de juntar a documentação pertinente.

Acrescente-se que a juíza de primeiro grau esteve atenta para o fato de que 01 (um) dia após a constrição indevida o apelado contraiu empréstimos (eventos 10050329 e 10050330) da ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e que a devolução integral dessa rubrica acarretaria enriquecimento sem causa do apelado.

Por isso, na r. sentença a indenização por danos materiais foi limitada à importância de R$ 3.612,49 (três mil, seiscentos e doze reais e quarenta e nove centavos), isto é, aos valores efetivamente bloqueados antes de cumprida a disponibilização das verbas salariais do apelado referentes ao mês agosto de 2021.

Cumpre notar, ainda, que o bloqueio ilícito praticado pelo banco apelante violou direitos da personalidade do apelado, porquanto a integralidade de seus proventos de aposentadoria do mês de agosto de 2021 (fl. 07 do evento 1005031) foram retidos pelo Banestes S/A sem aviso prévio e demonstração de existência da dívida.

No entanto, a indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de origem no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, pois importaria em enriquecimento sem causa do consumidor, ao superar substancialmente os valores dos empréstimos contraídos e os indevidamente descontados dos proventos do aposentado.

Em atenção ao caráter bifásico da indenização por danos morais, à reprovabilidade da conduta do Banestes S/A; à extensão do dano ao apelado; bem como ao caráter punitivo e pedagógico do instituto, tenho que o quantum indenizatório deve ser reduzido para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo.

Por fim, sem alteração do ônus sucumbencial, em razão da incidência da súmula nº 326 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).